Tribunal: STF
Processo: ADI 6738
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Lei 15.043, de 21 de dezembro de 2004, e, por arrastamento, Decreto 6.227, de 26 de agosto de 2005, ambos do Estado de Goiás. Critérios para o credenciamento dos despachantes autônomos junto aos órgãos públicos do Estado de Goiás. 3. Competência privativa da União para legislar sobre condições para o exercício da profissão de despachante. Art. 22, inciso XVI, da Constituição Federal. 4. Precedentes do STF. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei estadual 15.043, de 21 de dezembro de 2004, e, por arrastamento, do Decreto 6.227, de 26 de agosto de 2005, ambos do Estado de Goiás.